Tribunal: CARF
Processo: 10070.000512/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000512/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ERARDO LOURENÇO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
PNUD.
PERITO
TÉCNICO/CONSULTORIA.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp n° 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 78.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 52/59 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000512/2006-08
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000512/2006-08

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Foi lavrado Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 13/17, em nome
de ERARDO LOURENÇO -DA FONSECA, relativo ao exercício de 2003, ano-
calendário 2002, o qual resultou em crédito tributário no montante de RS49.674,76,
sendo R$22.192,09 de imposto, R$16.664,06 de multa de oficio proporcional e
R$10.838,61 de juros de mora (calculados até fevereiro de 2006).
2 O referido lançamento teve origem na constatação das infrações "Omissão de
rendimentos recebidos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no
valor de R$2.172,12", "Omissão de rendimentos recebidos do PNUD/BRA/00/015 -
Programa Luz no -Campo, no valor de R$ 78.000,00" e "Dedução Indevida do imposta
de renda retido na fonte pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
corrigido para o valor de R$4.721,48", conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 14.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
3 Inconformado(a) com a exigência, da qual tomou ciência em 28/03/2006 (fls. 38), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 04%04/2006 (fls. 01/08), alegando, em
síntese e resumidamente, que:
- foi contratado por organismo internacional (PNUD) e assim, com base na legislação
brasileira, bem como nos Tratados, Acordos e Convenções Internacionais, e em
doutrina, está isento do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos do referido
organismo;
- a legislação não faz distinção entre os servidores dos organismos internacionais,
relativamente ás categorias funcionais., para gozo da isenção;
- a própria Secretaria da Receita Federal firmou entendimento, por meio do Parecer
Normativo n° 717/1979, no sentido de que os funcionários que prestam serviço às
Nações Unidas gozam da isenção do imposto de renda, excetuando-se do beneficio tão
somente as remunerações pagas por taxa horária;
- os organismos internacionais buscam respaldo, em suas contratações, nas condições
estipuladas nas Convenções Internacionais, assim as cláusulas contratadas não atendem
à legislação brasileira, de modo que a relação de trabalho não está subordinada à
Legislação Pátria;
- inúmeras decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais reconhecem a isenção dos
rendimentos pagos pelo PNUD.
4 Por fim, requer seja declarada a insubsistência do auto de infração, com a subseqüente
inexigibilidade do crédito tributário lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a parte do lançamento
com a qual o contribuinte concorda expressamente, bem como aquela que não tenha
sido contestada pelo impugnante.
FUNCIONÁRIOS DA -- ORGANIZAÇÃO DAS -NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços junto ao PNUD/ONU são
tributáveis, quando recebidos por nacionais contratados no país, por faltar-lhes a
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000512/2006-08

condição de funcionários de organismos internacionais, pois nem todos fazem jus à
isenção, mas tão somente os funcionários internacionais mais graduados, que gozam de
privilégios semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas
funções.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/06/2010 (fl. 65) e
apresentou recurso voluntário de fls. 67/79 em que alega que os valores pagos pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/ONU não sejam tributados e requereu o
cancelamento integral do auto (argumento novo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme se verifica dos autos, o recorrente foi contratado no país para trabalhar
no Programa Luz no Campo e por – PNUD/BRA/00/015 e recebeu o valor de R$ 78.000,00.
Esta questão não é nova nesta Colenda Turma e cito as decisões abaixo:
Numero do processo: 13603.000547/2005-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Sep 29 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD. PERITO TÉCNICO/CONSULTORIA. ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF. Segundo o decidido no REsp n°
1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2201-007.368
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Francisco Nogueira Guarita - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000512/2006-08

Nome do relator: Francisco Nogueira Guarita
Numero do processo: 11080.002249/2006-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2003,
2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF),
definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 2201-005.692
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Numero do processo: 11080.006546/2006-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002,2003,2004,2005 IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD.
DEVER DE COERÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Conforme decisão
prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da
controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ confirmou o entendimento
firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no
sentido de que “são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos
por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD”. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO
STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC. O artigo 62-A do RICARF obriga a
utilização da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
Numero da decisão: 2201-005.484
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000512/2006-08

(documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Entretanto, peço vênia para transcrever trecho do acórdão relatado pela
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que me pauto como razão de decidir:
O presente processo trata da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo em vista
a constatação, a partir inicialmente do cruzamento das informações constantes nas
Declarações de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(DERC) com as declarações de ajuste anual entregues pela contribuinte nos anos-
calendário de 2002 e 2003, da omissão de rendimentos recebidos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Foi exigida a multa isolada por falta
de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme contratos no 2002/000613 (fls. 45/50) e no 2002/003077 (fls. 52/53),
assinados em 18/2/2002 e 17/07/2002, a contribuinte prestou serviços para Agências
Especializadas das Nações Unidas.
A Recorrente alega isenção do imposto sobre a renda da pessoa física sobre os valores
recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão
teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000512/2006-08

Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do
CARF, o Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso
Especial no 1.306.393-DF, julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo
543-C, do CPC, que definiu a isenção do Imposto de Renda nos casos de
rendimento recebido por consultores no âmbito do PNUD. Por conseguinte,
a Súmula CARF no 39 que determinava a tributação de referidos
rendimentos foi revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Dessa forma, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte para prestar serviços no
âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório e, por conseguinte, a exigência da multa isolada.
Portanto,
não
se
mantém
a "Omissão de rendimentos recebidos do
PNUD/BRA/00/015 - Programa Luz no Campo, no valor de R$ 78.000,00".
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento,
tendo em vista que tem matérias que não foram objeto de litígio instaurado.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital